Tribunal: STF
Processo: HC 253775
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-21
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. PRETENDIDA NULIDADE DA CONDENAÇÃO. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGALIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO; CONDENAÇÃO FIRMADA EM 
OUTRAS PROVAS JUDICIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado, em 21.3.2025, por Henrique Gonçalves Sanches, em benefício de Maura Ramos de Souza Oliveira, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 23.9.2024, negou provimento a agravo regimental, mantendo decisão pela qual não conhecido o Habeas Corpus 
n. 902.132/PR.



O caso



    2. Consta dos autos eletrônicos ter sido a paciente condenada à pena de cinco anos e quatro meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática de roubo majorado por concurso de pessoas (inc. II do § 2º do 
art. 157 do Código Penal. 



     



    3. O Tribunal de Justiça do Paraná negou provimento ao apelo da defesa, mantendo integralmente a condenação. Consta na ementa do julgado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA – AÇÃO PENAL PÚBLICA – ROUBO MAJORADO MEDIANTE CONCURSO DE PESSOAS (C. PENAL, ART. 157, § 2º, II) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRELIMINAR – NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA – ATO FICTO LEVADO A EFEITO APÓS TENTATIVA DE CITAÇÃO PESSOAL NO ENDEREÇO INFORMADO NA FASE INQUISITÓRIA – MUDANÇA SEM COMUNICAÇÃO ÀS AUTORIDADES – INEXISTÊNCIA DE OUTROS DADOS NOS AUTOS – SITUAÇÃO PRÉVIA À IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE PESQUISA INTEGRADA INFOSEG – NOVA BUSCA EFETUADA NO CURSO DA SUSPENSÃO PROCESSUAL – DILIGÊNCIA, OUTRA VEZ, INEXITOSA – SUPERVENIÊNCIA DE ENDEREÇO INÉDITO – CITAÇÃO PESSOAL E CONSTITUIÇÃO DE DEFENSOR QUE PARTICIPOU DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL –EVENTUAL VÍCIO CUMPRIDAMENTE SANADO – PRECEDENTES – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – PRESCRIÇÃO NÃO ALCANÇADA, À VISTA DA PENA MÁXIMA ABSTRATA COMINADA AO ROUBO MAJORADO – MÉRITO – IMPRESTABILIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL EFETUADO NA FASE EXTRAJUDICIAL E NÃO RENOVADO EM JUÍZO – DIVERSAS TESTEMUNHAS OCULARES – PROCEDIMENTOS QUE SEGUIRAM, QUANDO POSSÍVEL, OS COMANDOS DO CPP, ART. 226 – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO QUE TEVE LUGAR MAIS DE 15 (QUINZE) ANOS APÓS A OCORRÊNCIA – LAPSO TEMPORAL SIGNIFICATIVO, IDADE AVANÇADA DAS TESTEMUNHAS E MUDANÇAS FÍSICAS EVIDENTES QUE TORNARIAM INÓCUA A REPETIÇÃO DO ATO, SOBRETUDO POR VIDEOCONFERÊNCIA – DEPOIMENTOS COLHIDOS NO ÂMBITO DO CONTRADITÓRIO QUE REFERENDAM AS INFORMAÇÕES E DESCRIÇÕES OFERECIDAS AINDA NA FLAGRÂNCIA DOS FATOS – ELEMENTO PROBATÓRIO VÁLIDO – VERSÃO DEFENSIVA DISSONANTE E ISOLADA – RECURSO. CONHECIDO E NÃO PROVIDO” (doc. 5).



    4. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 902.132/PR no Superior Tribunal de Justiça, tendo o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, não conhecido da impetração (doc. 6). A decisão foi mantida, nos termos seguintes:



    “(...)



    O Tribunal de origem afastou a aventada nulidade mediante a seguinte fundamentação (fls. 68/74): 



    (...)



    Diante de todo o exposto, improcedentes as alegações de nulidade e de imprestabilidade das provas recolhidas, que formam mosaico suficiente à manutenção do desfecho condenatório tal e qual lançado. Logo, voto por conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação, confirmando a condenação da Ré MAURA RAMOS DE SOUZA pela prática de roubo majorado a uma pena na ordem de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, sob regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa’ (doc. 6). 



    Em revisão à orientação jurisprudencial, esta Corte Superior de Justiça, a partir do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz), realizado em 27/10/2020, passou a dar nova interpretação ao art. 226 do CPP, segundo a qual a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo. A jurisprudência consolidou-se, então, no sentido de que ‘o reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível. E, no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do art. 226 do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, o reconhecimento falho se revelará incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração independente e idônea do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial’ (HC 648.232/SP, 
Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 18/5/2021, DJe 21/5/2021). 



    Contudo, no caso concreto, a instância ordinária afirmou a existência de provas de autoria e materialidade suficientes a fundamentar a condenação. Destacou-se a prova oral produzida em juízo, sob o rito do devido processo legal. Desse modo, ainda que se reputasse nulo o ato de reconhecimento, sobre-existe conjunto de elementos de prova a demonstrar a imputação feita à paciente. 
Rever tais conclusões demandaria aprofundado revolvimento 
fático-probatório, procedimento vedado na via estreita do habeas corpus. Nesse sentido: (...)



    Desse modo, inexiste flagrante constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem de ofício. 



    Ante o exposto, com base no art. 34, XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do presente habeas corpus” (doc. 6).



     



    A decisão foi mantida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 23.9.2024, negou provimento ao agravo regimental da defesa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO POR OFENSA AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA QUE EMBASAM A CONDENAÇÃO. CONCLUSÃO DIVERSA QUE DEMANDA REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Em revisão à anterior orientação jurisprudencial, ambas as Turmas Criminais que compõem esta Corte Superior de Justiça, a partir do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz), realizado em 27/10/2020, passaram a dar nova interpretação do art. 226 do CPP, segundo a qual a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo. 2. Na hipótese em tela, a instância ordinária afirmou a existência de provas de autoria e materialidade suficientes a fundamentar a condenação. Destacou-se o respaldo dos relatos da prova oral produzida em juízo, sob o crivo do devido processo legal, contundentes em apontar a autoria delitiva, todas as testemunhas descrevendo as mesmas características físicas compatíveis à ré. Desse modo, ainda que se reputasse nulo o ato de reconhecimento, permanece válido o conjunto dos elementos de prova a demonstrar a imputação feita à paciente. 3. Para se concluir de forma diversa, seria inevitável o revolvimento fático-probatório do feito, procedimento vedado na via estreita do habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido” 
(doc. 7).



    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. A defesa insiste em suposta “ilegalidade da decisão que manteve a condenação da paciente com base em reconhecimento fotográfico ilegal, realizado fora dos parâmetros estabelecidos no artigo 226 do CPP, sem confirmação por outros meios probatórios independentes”.



    Sustenta que “os testemunhos utilizados para embasar a condenação são frágeis e derivados do próprio reconhecimento irregular”.



    6. Este o pedido:



    “Ante o exposto, requer-se a Vossas Excelências, com o devido respeito, a concessão da ordem de Habeas Corpus para reconhecer a nulidade do ato de reconhecimento pessoal e absolver a paciente com fundamento no art. 226 do CPP c/c art. 5º, LV, da CF/88 e art. 564, IV, do CPP, fazendo a mais necessária e cristalina Justiça!” 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. Busca-se na presente impetração a anulação da condenação da paciente, alegando-se a nulidade do conjunto probatório, que estaria baseado apenas em reconhecimento sem a observância do disposto no 
art. 226 do Código de Processo Penal. 



    9. As instâncias antecedentes confirmaram a presença dos indícios de autoria e a validade do reconhecimento fotográfico realizado, anotando, ainda, a “existência de provas de autoria e materialidade suficientes a fundamentar a condenação, destac[ando-se] o respaldo dos relatos da prova oral produzida em juízo, sob o crivo do devido processo legal, contundentes em apontar a autoria delitiva” (doc. 7). 



    10. Na espécie vertente, tem-se que o reconhecimento fotográfico foi considerado válido pelas instâncias antecedentes, levando em conta as circunstâncias específicas do caso. Assinalou-se que, “ainda que se reputasse nulo o ato de reconhecimento, permanece válido o conjunto dos elementos de prova a demonstrar a imputação feita à paciente” (doc. 7). Afastar essa conclusão, acolhendo a pretensão da defesa, demandaria reexame do conjunto probatório dos autos, para avaliar a suficiência das provas que serviram de fundamento para a condenação, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE EXTORSÃO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RATIFICAÇÃO EM JUÍZO. CONDENAÇÃO BASEADA EM OUTRAS PROVAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICOPROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS . 



    1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.



    2. A jurisprudência desta Suprema Corte entende que o reconhecimento fotográfico ratificado em juízo, sobretudo quando corroborado por outros elementos colhidos sob o crivo do contraditório, constitui meio de prova idôneo hábil a lastrear o decreto condenatório. Precedentes.



    3. Para concluir em sentido diverso quanto à suficiência do acervo probatório da condenação, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC 
n. 215.160-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.6.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECORRENTE CONDENADO 
POR ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. SENTENÇA CONDENATÓRIA APOIADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NO INQUÉRITO POLICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Não há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla. Se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pela prova oral e de imagens reproduzidas em juízo, o fez em observância à regra processual, segundo a qual o ‘juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação’ (art. 155 do CPP). 



    II – O Tribunal de Justiça bandeirante, confirmando a sentença de primeiro grau, examinou, de forma exaustiva, a alegada ausência de prova da autoria, destacando que reconhecimento fotográfico foi corroborado pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório, na linha do entendimento consolidado por esta Suprema Corte, de que ‘os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo’ (RE 425.734 AgR/MG, rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma). 



    III – As alegações da defesa, tais como postas, mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar a sentença condenatória, o que, como se sabe, não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu. Precedentes. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC 
n. 205.316, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 24.9.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO (ART. 157, § 3º, SEGUNDA PARTE, DO CÓDIGO PENAL). NULIDADE DA CONDENAÇÃO, PORQUE BASEADA UNICAMENTE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM SEDE POLICIAL. INOCORRÊNCIA. AUTORIA DO CRIME CONFIRMADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. A condenação do paciente, ao contrário do alegado pela defesa, não foi baseada isoladamente no reconhecimento fotográfico realizado em sede policial. As instâncias antecedentes assentaram a existência de outras provas, especialmente as declarações de testemunhas, aptas a subsidiar a manutenção da sentença condenatória.



    2. O exame do suporte probatório, de forma a infirmar o entendimento das instâncias ordinárias, é providência incompatível com os estreitos limites do Habeas Corpus.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 160.842-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).



    11. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora